Tribunal: TJSP
Processo: 9000205-43.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: , a questão consiste em matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de competência absoluta. Apelação extraída de execução fiscal em que se discute a incidência do IPTU sobre o mesmo imóvel discutido em ação declaratória de imunidade tributária c/c com pedido de repetição de indébito no 1019848-30.2019.8.26.0053, causa que gerou recurso de apelação anteriormente julgado pela C. 14a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada e que determina a redistribuição deste recurso de apelação, mediante a devida compensação, para a 14a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 9000205-43.2013.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2010. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim para reconhecer a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, "a", da CF/88 e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Muito embora não haja informações nas contrarrazões do recurso de apelação sobre a

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2010. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim para reconhecer a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, "a", da CF/88 e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Muito embora não haja informações nas contrarrazões do recurso de apelação sobre a existência de prevenção a outro órgão julgador, a questão consiste em matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de competência absoluta. Apelação extraída de execução fiscal em que se discute a incidência do IPTU sobre o mesmo imóvel discutido em ação declaratória de imunidade tributária c/c com pedido de repetição de indébito no 1019848-30.2019.8.26.0053, causa que gerou recurso de apelação anteriormente julgado pela C. 14a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada e que determina a redistribuição deste recurso de apelação, mediante a devida compensação, para a 14a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.